Tribunal: CARF
Processo: 13971.902473/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É princípio geral do Direito que não são declaradas nulidades sem que se indique e comprove o prejuízo ocorrido (pas de nullité sans grief).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO TIPO DE CRÉDITO. VERDADE MATERIAL.
O fundamento formal de indeferimento de pedido de ressarcimento por erro no preenchimento do tipo de crédito deve ser afastado, uma vez provada a real natureza do crédito solicitado em ressarcimento.
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
FASE INQUISITORIAL. FASE LITIGIOSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO AO CONTRIBUINTE.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício e o Despacho Decisório podem ser realizados sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário ou para o indeferimento do pedido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.902473/2015-01
ACÓRDÃO
3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É princípio geral do Direito que não são declaradas nulidades sem que se
indique e comprove o prejuízo ocorrido (pas de nullité sans grief).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO TIPO DE
CRÉDITO. VERDADE MATERIAL.
O fundamento formal de indeferimento de pedido de ressarcimento por
erro no preenchimento do tipo de crédito deve ser afastado, uma vez
provada a real natureza do crédito solicitado em ressarcimento.
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO
DA LIDE.
Exclusivamente
no
processo
administrativo
fiscal
referente
a
reconhecimento de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão
julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição
para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade
local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e
disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso
sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em
decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
FASE INQUISITORIAL. FASE LITIGIOSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO AO
CONTRIBUINTE.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício e o Despacho
Decisório podem ser realizados sem prévia intimação ao sujeito passivo,
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
2
nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição
do crédito tributário ou para o indeferimento do pedido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para superar
o erro material na indicação do tipo de crédito e determinar o retorno dos autos à unidade de
origem, para que seja proferido novo Despacho Decisório relativo ao pedido de ressarcimento de
créditos presumidos, com fulcro nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do pedido de ressarcimento no 11606.81001.060712.1.5.10-3894 (fls.
84/130), no montante de R$ 5.307.855,48, referente a créditos de PIS/Pasep Não-Cumulativo –
Mercado Interno relativos aos períodos de apuração abril/2010 e junho/2010.
O Auditor-fiscal Delegado da Receita Federal em Blumenau, por meio do despacho
decisório de fl. 131, indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações
declaradas
a
ele
vinculadas,
quais
sejam:
no
38119.61594.230713.1.7.10-2116,
no
10615.46814.310513.1.3.10-6402 e no 13884.01329.150513.1.3.10-0192.
O fundamento do despacho decisório, tratando dos pedidos de ressarcimento
referentes à Cofins e ao PIS/Pasep, encontra-se na Informação Fiscal de fls. 133/139, nos seguintes
termos:
1. O contribuinte em epígrafe transmitiu os PERDCOMP acima identificados, os
quais encontram-se anexados à presente informação fiscal.
2. Os créditos discriminados nos PERDCOMP (fls. 3 de ambos os pedidos) são do
tipo "Mercado Interno (art. 17 da Lei no 11.033/2004)" (...)
(...)
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
3
3. O contribuinte foi fiscalizado, com base no Mandado de Procedimento Fiscal no
09.2.04.00-2014-00228, em relação àquelas contribuições (PIS/Pasep e Cofins),
com abrangência dos períodos de apuração outubro/2009 a junho/2010.
4. Durante a ação fiscal foram verificados os créditos das contribuições, sendo que
para todos os meses fiscalizados houve a aplicação de glosas fiscais nos créditos,
além da majoração da base de cálculo das contribuições. Em decorrência disso, a
fiscalização remontou de ofício a apuração e utilização dos créditos, como consta
dos relatórios fiscais integrantes dos autos de infração de números
13971.723730/2014-51 e 13971.720616/2015-50 (anexos à presente), os quais
demonstram todas as glosas aplicadas nos créditos e as parcelas incluídas nas
bases de cálculo, além de detalhar origens e utilizações dos créditos.
5. Por simplificação, colamos a seguir as planilhas (contidas nos citados relatórios
fiscais) que demonstram o recálculo (feito pela fiscalização) da apuração e da
utilização dos créditos para os meses de abril e junho/2010, tanto do PIS/Pasep
quanto da Cofins, os quais foram objeto dos PERDCOMP em análise:
(...)
6. Verifica-se que não restaram, para nenhum dos dois meses e para nenhuma
das duas contribuições, créditos vinculados às vendas não tributadas no mercado
interno (MI-NT), que foram objeto dos pedidos.
7. A existência de saldos de créditos passíveis de ressarcimento, porém de outra
natureza (créditos presumidos ou créditos vinculados às receitas de exportação)
não pode ser levada em consideração, uma vez que os pedidos versaram sobre
créditos mercado interno não tributado.
8. Assim, esta fiscalização entende que devem ser indeferidos os PERDCOMP sob
análise (novamente identificados abaixo), com o consequente lançamento da
multa prevista no art. 36 da Instrução Normativa no 1.300/2012, além de
eventuais não-homologações de compensações que tenham utilizado o crédito
informado nesses mesmos PERDCOMP.
Cientificada do despacho decisório em 14/08/2015 (fl. 217), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 15/09/2015 (fls. 2/21). Em julgamento datado de
19/04/2017, a DRJ-São Paulo (DRJ-SPO) exarou o Acórdão no 16-77.375, às fls. 220/225, através do
qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, com a seguinte Ementa:
NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A inexistência de manifestação da contribuinte antes da edição do despacho
decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a
compensação por ela efetuada não constitui cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
4
Constatado que não existem os créditos objeto do pedido de ressarcimento,
correto seu indeferimento e a não homologação das compensações a ele
vinculadas.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 10/05/2017 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 244), apresentou Recurso Voluntário em
23/05/2017, às fls. 247/269, cujos fundamentos de defesa serão analisados ao longo do voto.
Em sessão datada de 22/03/2018, a Turma 3201 deste Conselho resolveu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:

Posteriormente, em sessão datada de 30/01/2019, a Turma 3402 deste Conselho
resolveu, por unanimidade de votos, converter novamente o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
8. Percebe-se, portanto, que o indeferimento dos créditos aqui vindicados
decorre das glosas dos créditos e da reapuração da base de cálculo das
contribuições em tela, o que se deu nos processos administrativos no.
13971.723730/2014-51 e 13971.720616/2015-50, os quais encontram-se
pendentes de julgamento, conforme se observa dos extratos processuais obtidos
por este Relator junto ao Comprot:
(...)
9. É possível constatar, portanto, que o contribuinte se insurgiu contra tais
exigências e que a ciência quanto ao desfecho dos citados processos é de
impossível conclusão apenas com base nas movimentações processuais alhures
indicadas.
10. Diante deste quadro e para a existência de uma segura conclusão do presente
julgamento, mister se faz converter o presente julgamento para que sejam
tomadas as seguintes providências pela unidade preparadora:
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
5
(i) informar a atual andamento processual dos autos no 13971.723730/2014-51,
juntando aos autos cópias das eventuais peças defensivas (impugnação e
recursos), bem como das correlatas decisões administrativas;
(ii) informar o atual andamento processual dos autos no 13971.720616/2015-50 e
13971.908783/2011-05, juntando aos autos cópias das eventuais peças defensivas
(impugnação e recursos), bem como das correlatas decisões administrativas;
(iii) demonstrar, analiticamente, a eventual relação existente entre o presente
processo administrativo com aqueles autuados sob os no 13971.723730/2014-51
e 13971.720616/2015­50;
(iv) não obstante, deverá ainda a unidade preparadora informar o atual
andamento processual dos autos no 13971.902472/2015-58, juntando aos autos
cópias das eventuais peças defensivas (impugnação e recursos), bem como das
correlatas decisões administrativas;
(v) delimitar a validade do quantum vindicado pelo contribuinte a título de crédito
presumido, vis a vis da documentação fiscal já acostada pelo contribuinte nos
autos, bem como outros documentos fiscais que possam vir a ser solicitados; e,
por fim
(vi) tomadas tais providências, deverá a unidade preparadora intimar o
contribuinte para que, tendo interesse, manifeste-se em 30 dias a respeito,
exatamente como prevê o art. 35, parágrafo único do Decreto no 7.574/2011.
Em 12/07/2019, em cumprimento ao quanto determinado por este Conselho, foi
lavrada a Informação Fiscal de fls. 296/299, com o seguinte teor:
1. Em atendimento à diligência determinada na Resolução no 3402-001.702, da 4a
Câmara/2a Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
Carf, datada de 30/01/2019, venho por meio do presente relatório prestar as
informações que são solicitadas no item 10, subitens (iii) e (v), a saber:
(...)
2. Para deslinde do que pede a alínea (iii) transcrita no item anterior,
apresentamos a seguir breve relato sobre os dois processos ali citados:
- Processo 13971.723730/2014-51: trata-se de Auto de Infração por insuficiência
no recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, dos meses 10 a
12/2009. A insuficiência foi verificada durante a análise dos créditos das
contribuições do mesmo período. O respectivo relatório fiscal indica a redução a
zero de saldos de créditos anteriores das contribuições em 10/2009, conforme
demonstrado Informações Fiscais constantes dos processos 13971.908784/2011-
41 e 13971.908783/2011-05.
(...)
- Processo 13971.720616/2015-50: trata-se de Auto de Infração por insuficiência
no recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, do mês 01/2010. A
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
6
insuficiência foi verificada durante a análise dos créditos das contribuições, do
período 01 a 06/2010. No respectivo relatório fiscal, em seu item 85, é tratado
sobre a redução a zero dos saldos anteriores de créditos, conforme colado a
seguir:
(...)
4. Passamos agora ao cumprimento do que é solicitado no subitem 10 (v) da
Resolução do Carf. Para tal, cabe apresentar breve histórico:
(...)
b. Em 15/06/2015, foi emitida Informação Fiscal, atinente ao PERDCOMP citado
no item anterior, pela qual (item 6 da IF) relatamos a inexistência de créditos
vinculados às vendas não tributadas no mercado interno (MI-NT) passíveis de
ressarcimento (que haviam sido objeto daquele PERDCOMP). Por aquela razão,
sugerimos o indeferimento (item 8), em seguida promovido pelo Despacho
Decisório. Entretanto, como se depreende da planilha de fls. 4 (daquela IF), que
apresenta o “Recálculo da Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep –
Junho/2010”, havia saldos de créditos de outros tipos, disponíveis (conforme
colado a seguir). A IF em comento já se encontra juntada aos autos da presente
demanda, como complemento do Despacho Decisório.

5. Por isso, caso vencida a questão sobre o tipo de crédito objeto do
PERDCOMP, informo que os únicos créditos disponíveis para ressarcimento, no
período, são os créditos presumidos indicados na coluna mais à direita da tabela
a seguir:

6. Encaminho os autos à equipe OPERAC, para cumprimento do que é solicitado
nos subitens (i), (ii) e (iv), os quais buscam informações sobre o andamento atual
dos processos relacionados e eventual juntada de peças defensivas e decisões
administrativas.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
7
7. Após o cumprimento, restará pendente o cumprimento do subitem (vi\), que
trata da intimação do contribuinte, para que se manifeste sobre as novas
informações trazidas aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011. Nesse caso, portanto, deverão os
autos retornarem a esta equipe, para que providencie a ciência ao contribuinte,
smj.
Na data de 14/12/2021, em complemento à Informação Fiscal acima, foi juntado
aos autos o DESPACHO DE DILIGÊNCIA de fls. 1849/1852:
A diligência foi parcialmente realizada pela Equipe Regional Ressarcimento
PIS/COFINS – RESPISC da extinta Coordenação Regional de Direito Creditório na 9a
Região Fiscal, que, atualmente, corresponde à EQAUD/DRF/Blumenau que lavrou
a Informação Fiscal no 116/2019 (e-fls. 296/299) e por sua vez, esclareceu acerca
dos itens “iii” e “v” da mencionada Resolução CARF e remeteu o presente feito à
extinta Equipe de Operacionalização do Direito Creditório da Coordenação
Regional de Direito Creditório na 9a Região Fiscal – OPERAC, atual Equipe Regional
de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório – EQCRE/DRF/13lumenau,
para responder a respeito dos itens “i”, “ii” e “iv” da determinação inserta à
Resolução de e-fls. 284/290.
Quanto às informações solicitadas pelo CARF para possibilitar o julgamento do
Recurso Voluntário, importa esclarecer que os processos no 13971.723730/2014-
51, 13971.720616/2015-50, 13971.908783/2011-05 e 13971.902472/2015-58
estão disponíveis no e-processo (tela de e-fls. 301) para conferência das
informações aqui prestadas de forma resumida e para sanar eventuais dúvidas
dessa Corte.
PROCESSO No 13971.723730/2014-51
1. O processo em referência está na PFN/SC e seus débitos foram inscritos em
DAU (fls. 301 e 728/729);
2. A impugnação foi julgada IMPROCEDENTE pela DRJ e o contribuinte ingressou
INTEMPESTIVAMENTE com recurso voluntário;
3. Findo o contencioso administrativo, o contribuinte ingressou com o MANDADO
DE SEGURANÇA No 5007999-24.2016.4.04.7205/SC onde obteve decisão proferida
em 2017 que determinou a suspensão da exigibilidade do feito em referência até
as decisões definitivas dos processos de ressarcimento no 13971.908783/2011-05
e
13971.908784/2011-41.
Esses
processos
tiveram
seus
contenciosos
administrativos encerrados e foram arquivados em 2020. Encerrado o motivo da
suspensão por medida judicial, o processo no 13971.723730/2014-51 foi enviado
para inscrição em DAU e o contribuinte, por sua vez, ingressou com APÓLICE DE
SEGURO-GARANTIA para garantir eventual execução fiscal dos débitos do
processo em apreço.
4. Em cumprimento ao determinado no item “i” da Resolução CARF no 3402-
001.702, de 30/01/2019, foram juntadas cópias das peças defensivas e das
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
8
decisões administrativas correlatas, além de decisões judiciais proferidas (e-fls.
302/461).
PROCESSO No 13971.720616/2015-50
1. O processo está no CARF, aguardando julgamento do Recurso Voluntário nele
interposto (e-fls. 301);
2. A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ e o julgamento do recurso
voluntário interposto pelo contribuinte foi convertido em diligência pelo CARF;
3. Cumprida a diligência, o processo foi restituído a essa Egrégia Corte em
agosto/2020, onde aguarda julgamento;
4. Em cumprimento ao determinado no item 'PP` da Resolução CARF no 3402-
001.702, de 30/01/2019, foram juntadas cópias das peças defensivas e das
decisões administrativas correlatas, além de decisões judiciais proferidas (e-fls.
731/996).
PROCESSO No 13971.908783/2011-05
1. O processo em referência trata do crédito de ressarcimento PIS/PASEP
referente ao 3o trimestre de 2009 e está ARQUIVADO em razão de encerramento
do contencioso administrativo (e-fls 301);
2. A manifestação de inconformidade foi julgada IMPROCEDENTE pela DRJ. O
Recurso Voluntário teve provimento parcial. O Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional teve provimento negado e o Recurso Especial interposto pelo
contribuinte teve provimento parcial;
3. Findo o contencioso administrativo, houve a apuração do direito creditório
reconhecido pelas instâncias julgadoras e o crédito reconhecido NÃO foi
suficiente para homologar todas as DCOMP vinculadas, razão pela qual os
processos de cobrança nos quais restou saldo devedor tiveram seus débitos
inscritos em DAU;
4. Em cumprimento ao determinado no item 'PP` da Resolução CARF no 3402-
001.702, de 30/01/2019, foram juntadas cópias das peças defensivas e das
decisões administrativas correlatas, além de decisões judiciais proferidas (e-fls.
997/1606).
PROCESSO No 13971.902472/2015-58
1. O processo em referência está na EQAUD/DRF/Blumenau em razão de
conversão do julgamento em diligência pela DRJ08 (e-fls 301);
2. A manifestação de inconformidade foi originalmente julgada IMPROCEDENTE
pela DRJ. O Acórdão de Recurso Voluntário determinou o retorno à unidade de
origem para que fosse proferido novo despacho decisório;
3. Proferido novo despacho decisório, o contribuinte ingressou com nova
manifestação de inconformidade, cujo julgamento foi convertido em diligência
pela DRJ08;
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
9
4. Em cumprimento ao determinado no item “iv” da Resolução CARF no 3402-
001.702, de 30/01/2019, foram juntadas cópias das peças defensivas e das
decisões administrativas correlatas, além de decisões judiciais proferidas (e-fls.
1607/1848).
Finalizada a diligência e prestadas as informações solicitadas resta, finalmente,
cumprir o item “vi” da Resolução CARF no 3402-001.702, de 30/01/2019.
Cientifique-se o contribuinte do teor deste despacho e da Informação Fiscal no
116/2019 lavrada pela extinta Equipe Regional Ressarcimento PIS/COFINS –
RESPISC da Coordenação Regional de Direito Creditório na 9a Região Fiscal, que,
atualmente, corresponde à EQAUD/DRF/Blumenau, sendo-lhe facultado, no prazo
de TRINTA DIAS, a manifestar-se acerca dos resultados da diligência ora realizada.
Em 22/12/2021, o contribuinte se manifestou sobre a conclusão da diligência fiscal,
conforme documento juntado às fls. 1859/1863.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA
O recorrente alega a nulidade do Despacho Decisório, com base nos seguintes
fundamentos:
Observa-se do procedimento levado a efeito pelo Sr. AFRFB, e consequentemente
do Despacho Decisório que o referendou, e agora o acórdão recorrido, que não
houve na fase de fiscalização (entenda-se aqui como o procedimento prévio
tendente a analisar e verificar o crédito pleiteado, o que de fato ocorreu,
conforme expressamente reconhecido) oportunidade de manifestação à
Recorrente.
Conforme previsto no § 10, II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, é possível
concluir que a nulidade do ato prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência:
(...)
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
10
Por outro lado, com tal atitude por parte do Sr. AFRFB, houve evidente
cerceamento de defesa por não terem sido respeitados os Princípios
Constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou seja, foi violado o inciso LV
do art. 5°, da CF/88 que dispõe:
Entretanto, é pacífico na jurisprudência deste Conselho que não há qualquer
obrigatoriedade para o Fisco de intimar o contribuinte dos atos administrativos realizados na fase
investigatória/inquisitorial. O que a Fazenda Nacional não pode negar ao contribuinte é o seu
direito ao contraditório, e isso foi garantido com a ciência dada ao contribuinte da autuação e de
todos os documentos que a respaldam, e o estabelecimento de um prazo de 30 dias para
pagamento ou para apresentar impugnação/contestação.
Da mesma forma, a Fazenda Nacional não pode negar ao contribuinte o direito à
ampla defesa, e isso foi garantido com a disponibilização de cópia integral do processo, e com a
possibilidade do contribuinte se utilizar de todos os meios de defesa admitidos pela legislação.
Nenhuma norma exige que a Receita Federal tenha que, a cada ato seu, intimar o
contribuinte para que emita uma manifestação sobre o mesmo. A fase litigiosa somente se
instaura com o oferecimento de Impugnação ou de Manifestação de Inconformidade. Há inclusive
súmula deste Conselho pacificando a questão:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, voto por rejeitar essa preliminar de nulidade do Despacho Decisório.

III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA DE MORA
O recorrente alega a nulidade da aplicação da multa de mora, com base nos
seguintes fundamentos:
Em decorrência do indeferimento do crédito e consequente não homologação das
compensações, constou do quadro referente aos valores envolvidos a aplicação
de multa, todavia, sem a devida indicação do dispositivo legal que a prevê.
(...)
Nessa linha de conta, têm-se que os direitos e deveres decorrem necessariamente
de lei e, a partir do instante que o Sr. AFRFB imputa à autuada o cometimento de
determinada infração fiscal, deve decorrer a capitulação legal pertinente, bem
como dos fatos narrados como infringentes e os anexos que os suportam.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
11
Não havendo a indicação dos dispositivos legais para suportar a multa aplicada,
resta inobservado pelo Sr. AFRFB um dos princípios constitucionais norteadores
da administração pública, qual seja, da "Legalidade".
É pacífico o entendimento doutrinário no sentido de que os atos administrativos
devem conter expressamente as razões legais e os motivos que o determinaram,
entendendo-se tal afirmação em sentido amplo: como a exposição dos
pressupostos de fato e de direito.
(...)
Portanto, por questão de justiça, a multa aplicada deve ser declarada nula de
pleno direito, face a falta de indicação de sua base legal correspondente.
No entanto, é princípio geral do Direito que não são declaradas nulidades sem que
se indique o prejuízo ocorrido (pas de nullité sans grief). No presente caso, mostra-se inverossímil
a alegação do recorrente de que não consegue se defender quanto à aplicação da multa de mora
porque desconhece qual a base legal para sua aplicação.
Além disso, o recorrente não demonstrou qual o prejuízo que lhe trouxe essa
suposta omissão. Deveria ter indicado qual a defesa que poderia ter apresentado, mas deixou de
fazê-lo por conta dessa alegação de “inobservância ao princípio da legalidade”.
O Decreto-lei no 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro -
LINDB), com redação dada pela Lei no 12.376/2010, determina o seguinte:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
A multa de mora está prevista no art. 61 da Lei no 9430/96, sendo obrigação do
contribuinte conhecer o seu teor. A falta de menção a esse dispositivo no Despacho Decisório não
pode ser usada como argumento para de escusar do pagamento da multa.
Seção IV Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
12
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Pelo exposto, voto por rejeitar essa preliminar de nulidade da aplicação da multa de
mora.

IV – DO MÉRITO
O recorrente se insurge contra o Despacho Decisório e o acórdão da DRJ com base
nas seguintes razões de defesa:
Não procede a negativa retratada no despacho decisório em comento, suportado
que está na Informação Fiscal correspondente.
Deve ser ressaltado novamente que a Recorrente não protocolou seus Pedidos de
Ressarcimento de Compensação nos Correios, ou no INSS, ou no Posto Fiscal da
Fazenda Estadual, mas na Delegacia da Receita Federal a qual está jurisdicionada.
Inadmissível a alegação e justificativa, inadequadamente fundamentada, de que
o saldo de crédito identificado, reconhecido e fiscalizado não pode ser aqui
considerado por conta da divergência do 'tipo' de crédito.
(...)
O que se pretende destacar com estes aspectos, é que na época da transmissão
do PER o único campo disponível para inserir este tipo de crédito, na ótica da
Recorrente, para inclusão do "Crédito Presumido - Mercado Interno" era o
denominado "Mercado Interno (art. 17 da Lei n° 11. 033/2004) ", pois em vigor a
IN/SRF n° 900/2008, e não da IN/SRF n° 1.300/2012, que veio detalhar e
especificar melhor esta matéria.
E o que é mais relevante destacar, por oportuno, é que ainda que se pudesse ter
outra interpretação quanto a correta denominação, nesse ponto apenas para
argumentar, é que o crédito efetivamente existe, foi fiscalizado, e o Sr. AFRFB é
sabedor disso, tanto que reconheceu o montante do mesmo nas planilhas coladas
(ver onde consta na coluna Tipo de Crédito "CP") e fez a afirmação constante do
item 7, antes transcrita, indicando claramente do que se tratava.
Ou seja, consta no DACON que a "origem do Crédito: Aquisição no Mercado
Interno" e o tipo de crédito "Presumido - Atividades Agroindustriais", tanto que a
fiscalização mencionada tratou do 'mercado interno' e analisou igualmente os
'créditos presumidos' - basta ver as planilhas copiadas no item 5.
Embora não esteja claro na conclusão do Sr. AFRFB - e que motivou a preliminar
de cerceamento de defesa -, por essa razão é possível presumir que seu
entendimento seja o de que houve erro na qualificação do 'tipo' do crédito no
preenchimento da PER, não obstante toda a evidência documental da existência
de créditos, tal entendimento não merece prosperar.
(...)
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
13
Ainda que não esteja correta a presunção alegada, exatamente porque este
aspecto não ficou esclarecido na Informação Fiscal nem no Despacho Decisório,
eventual possibilidade de erro deve ser considerada como uma inexatidão
material, totalmente sanável.
A UMA, porque o crédito existe, está devidamente registrado e, o que é
importante, reconhecido e fiscalizado pelo Sr. AFRFB; a DUAS, porque há que se
prestigiar a verdade material, a despeito de um excesso de formalismo, ainda que
eventual erro possa ser apontado, pois o pedido foi devidamente apresentado
perante o órgão (Delegacia da Receita Federal) encarregado e responsável pela
análise do crédito; a TRÊS, porque há que se respeitar o direito do contribuinte
quanto ao ressarcimento.
(...)
Ocorre, no presente feito, que mesmo tomando o presumido entendimento de
que ocorreu erro no preenchimento da PER, isto não altera a origem do crédito
pleiteado, ainda mais quando a Recorrente tem carreado nos autos os
comprovantes de apuração do mesmo (item 4: relatórios fiscais integrantes dos
autos de infração de números 13971.723730/2014-51 e 13971.720616/2015-50
(anexos à presente), os quais demonstram todas as glosas aplicadas nos créditos e
as parcelas incluídas nas bases de cálculo, além de detalhar origens e utilizações
dos créditos), proveniente de fiscalização realizada pelo próprio Sr. AFRFB.
(...)
Portanto, mesmo que se possa atribuir erro da Recorrente na especificação do
crédito, por conta de um menor detalhamento na época do sistema
PER/DCOMP, esta situação não permite a conclusão alcançada pelo Sr. AFRFB na
Informação Fiscal e pelo Sr. Delegado ao não deferi-lo através do Despacho
Decisório em comento.
Atualmente o sistema PER/DCOMP permite melhor detalhamento e
especificidade do crédito, de modo que o 'Crédito Presumido' tem uma linha
própria diferente do 'Crédito Mercado Interno - (MINT)', e que não era o caso na
época do pedido, mas apesar disso o Sr. AFRFB identificou o crédito pleiteado,
referenciou sua fiscalização, seu montante, suas glosas e a relação com outros
processos, não sendo adequada e correta sua conclusão de desconsiderá-lo pelo
fato do 'tipo de crédito' ser diferente do destacado no pedido, ainda que mesma
'origem'.
(...)
Portanto, demonstra-se totalmente desprovida de amparo legal a negativa de
deferir o crédito pleiteado, supostamente porque o tipo de crédito seja diferente
do que o Sr. AFRFB entende devesse ser o correto de acordo com o PER enviado,
em especial porque sua origem é a idêntica (mercado interno) e porque era o
mesmo detentor de informações suficientes acerca do crédito pretendido, tanto
que fez referência direta ao mesmo e inclusive confirmou que houve sua
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
14
fiscalização. Tais aspectos justificam procedimento de adequação de ofício,
sanando eventuais erros.
A Informação Fiscal que serviu de base para o Despacho Decisório contestado
encontra-se às fls. 133/139, e foi lavrada com o seguinte teor:
INFORMAÇÃO FISCAL

1. O contribuinte em epígrafe transmitiu os PERDCOMP acima identificados, os
quais encontram-se anexados à presente informação fiscal.
2. Os créditos discriminados nos PERDCOMP (fls. 3 de ambos os pedidos) são do
tipo "Mercado Interno (art. 17 da Lei no 11.033/2004)", conforme a seguir colado:
(...)
3. O contribuinte foi fiscalizado, com base no Mandado de Procedimento Fiscal no
09.2.04.00-2014-00228, em relação àquelas contribuições (PIS/Pasep e Cofins),
com abrangência dos períodos de apuração outubro/2009 a junho/2010.
4. Durante a ação fiscal foram verificados os créditos das contribuições, sendo que
para todos os meses fiscalizados houve a aplicação de glosas fiscais nos créditos,
além da majoração da base de cálculo das contribuições. Em decorrência disso, a
fiscalização remontou de ofício a apuração e utilização dos créditos, como
consta dos relatórios fiscais integrantes dos autos de infração de números
13971.723730/2014-51 e 13971.720616/2015-50 (anexos à presente), os quais
demonstram todas as glosas aplicadas nos créditos e as parcelas incluídas nas
bases de cálculo, além de detalhar origens e utilizações dos créditos.
5. Por simplificação, colamos a seguir as planilhas (contidas nos citados relatórios
fiscais) que demonstram o recálculo (feito pela fiscalização) da apuração e da
utilização dos créditos para os meses de abril e junho/2010, tanto do PIS/Pasep
quanto da Cofins, os quais foram objeto dos PERDCOMP em análise:
(...)
6. Verifica-se que não restaram, para nenhum dos dois meses e para nenhuma
das duas contribuições, créditos vinculados às vendas não tributadas no
mercado interno (MI-NT), que foram objeto dos pedidos.
7. A existência de saldos de créditos passíveis de ressarcimento, porém de outra
natureza (créditos presumidos ou créditos vinculados às receitas de exportação)
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
15
não pode ser levada em consideração, uma vez que os pedidos versaram sobre
créditos mercado interno não tributado.
8. Assim, esta fiscalização entende que devem ser indeferidos os PERDCOMP sob
análise (novamente identificados abaixo), com o consequente lançamento da
multa prevista no art. 36 da Instrução Normativa no 1.300/2012, além de
eventuais não homologações de compensações que tenham utilizado o crédito
informado nesses mesmos PERDCOMP:
Com relação à questão sobre a possibilidade de ter ocorrido mero “erro de fato” no
preenchimento do PERDCOMP, entendo que a razão está com o contribuinte. Com efeito, a mera
falha no preenchimento das informações não pode conduzir à negativa do crédito, nos casos em
que o contribuinte demonstra, de forma inequívoca, possuir o direito creditório pleiteado,
embora de natureza distinta, ainda mais quando o documento fiscal cujo preenchimento
constituía-se em obrigação acessória não permitia a correta identificação do tipo de crédito.
Verifica-se, da Informação Fiscal que serviu de base ao Despacho Decisório, que o
Auditor-Fiscal reconhece a existência do crédito presumido, existindo dúvidas apenas quanto ao
montante do crédito. Para essa segunda questão, referente ao valor que deve ser deferido,
observo que o contribuinte, em sua manifestação sobre o resultado da diligência, concorda com
os valores mencionados nos processos no 13971.723730/2014-51 e 13971.720616/2015-50:
Em relação ao Despacho de Diligência de fls. 1849-1952, que envolve o
atendimento do item 10, subitens ‘i’, ‘ii’ e ‘iv’ da Resolução no 3402-001.702m as
informações são consistentes com os andamentos processuais correspondentes.
Todavia, cabe acrescentar que em relação ao processo de ressarcimento n.o
13971.908784/2011-41 e 13971.908783/2011-05, mencionado no subitem ‘ii’,
ambos foram concluídos na esfera administrativa, com sucesso parcial de 73,4%
do valor em discussão e após recálculo em decorrência da reversão de
determinadas glosa de créditos levadas a efeito pela DRF.
Oportuno, ainda, comentar que em relação ao processo no 13971.902472/2015-
58, do subitem ‘iv’, a discussão nele envolvida ele é exatamente igual a dos
presentes autos, alterando apenas a contribuição, naquela é a COFINS do 2o
trim/2010, enquanto neste PIS do 2o trim/2010.
Nessa linha, cabe destacar que a atual fase processual é decorrente do
provimento ao recurso voluntário da ora recorrente naquele processo, posto que
este E. CARF deu-lhe "provimento parcial ao recurso voluntário afastando o
fundamento do indeferimento do pedido de ressarcimento e para retornar os
autos à unidade de origem para que seja proferido novo despacho decisório
relativo ao pedido de ressarcimento de créditos presumidos com fulcro nos
artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010".
Isto está retratado no acórdão no 3302-006.475, da 3a Câmara da 2a Turma
Ordinária da 3a Seção, conforme ementa a seguir:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
16
(...)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO TIPO DE CRÉDITO.
VERDADE MATERIAL.
O fundamento formal de indeferimento de pedido de ressarcimento por erro no
preenchimento do tipo de crédito deve ser afastado, uma vez provada a real
natureza do crédito solicitado em ressarcimento.
(...)
No que tange ao item 10, subitem ‘iii’ da Resolução no 3402-001.702, a
Informação Fiscal no 116/2019, de fls. 296-299, prestou as informações
solicitadas.
Em relação ao subitem ‘v’, tal como ocorreu no processo no 13971.902472/2015-
58, concluiu que vencida a questão do tipo de crédito no PERDCOMP, há
efetivamente crédito disponível para ressarcimento, conforme demonstrado no
quadro abaixo:

Assim, conforme o Sr. AFRFB atesta, os valores informados são representativos do
crédito presumido pleiteados pela ora recorrente dos meses de abril e junho de
2010.
Diante do exposto, requer se dignem os Srs. Conselheiros a atentar para os
termos do acórdão no 3302-006.475, da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da 3a
Seção, no processo no 13971.902472/2015-58 - COFINS do 2o trim/2010, para
acolher o recurso voluntário, dando-lhe provimento para reconhecer o direito ao
crédito presumido disponível indicado no item 5 do Informação Fiscal no
116/2019, de fls. 296-299, sem prejuízo dos demais argumentos trazidos à
colação pela recorrente.
Ocorre, entretanto, que tais valores não foram objeto de análise fiscal para fins de
ressarcimento. Não foi feita uma análise, por exemplo, sobre a influência do julgamento dos
processos no o 13971.723730/2014-51, 13971.720616/2015-50, 13971.908783/2011-05 e
13971.902472/2015-58 no resultado deste processo.
O presente julgamento trata de uma única matéria, qual seja, a possibilidade de
superar o erro material na identificação do tipo de crédito que estava sendo pleiteado. Em relação
a essa questão, já restou decidido neste voto que tal erro é passível de saneamento e que há
provas da existência do crédito presumido, não sendo admissível seu indeferimento por mero erro
formal.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
17
Superada essa questão preliminar, faz-se necessário que seja emitido novo
Despacho Decisório (ou Despacho Decisório Complementar), desta vez decidindo sobre o
montante do direito creditório. Nesse mesmo sentido foi a decisão no julgamento do processo no
13971.902472/2015-58 (relativo aos mesmos períodos de apuração, porém referente à Cofins),
através do Acórdão no 3302-006.475, sessão de 30/01/2019:
Portanto, o fundamento formal de erro no preenchimento do tipo de crédito no
PER deve ser afastado, uma vez que restou provado que os créditos efetivamente
solicitados em ressarcimento corresponderam a créditos presumidos vinculados,
em grande parte, a receitas de exportação, conforme valores da coluna "de
exportação" da linha 29 da ficha 16A (e-fls. 55 e 76).
Ressalta-se que não é possível a alocação de outros créditos informados em
outras linhas do Dacon no referido pedido, ainda que passíveis de ressarcimento,
uma vez que, materialmente, tais créditos não fizeram parte deste PER.
Ocorre que os autos, então, foram baixados em diligência, para que, afastado o
fundamento formal de erro de preenchimento do tipo de crédito no PER, a
autoridade fiscal identificasse os montantes dos referidos créditos.
Em resposta, a autoridade fiscal reconheceu como passíveis de ressarcimento os
saldos de R$ 17.127.956,51 para abril/2010 e R$ 2.591.926,05, para junho/2010,
conforme relatório de diligência fiscal de e-fl. 295.
Todavia, o valor relativo a abril/2010 está equivocado, pois no relatório fiscal do
processo 13971.720616/2015-50 (Auto de Infração) de e-fls. 195/234, consta que
dos valores de R$ 17.127.956,51, R$ 8.371.538,68 foram remanejados de ofício
para descontar saldos devedores em aberto do próprio mês de abril/2010 (e-fl.
230) e R$ 6.883.685,15, remanejados de ofício para descontar saldos devedores
em aberto do mês de maio/2010 (e-fl. 231), restando, ao final do segundo
trimestre de 2010, o saldo de créditos presumidos de R$ 1.872.732,68 relativo a
abril/2010 e R$ 2.591.926,05, relativos a junho/2010. Tais saldos podem ser
imputados às receitas de exportação, em razão dos montantes apurados na linha
29 da ficha 16A dos Dacons.
Assim, em princípio, tais valores poderiam ser reconhecidos como passíveis de
ressarcimento. Porém, toda esta análise comportaria um novo despacho decisório
e um novo trâmite administrativo, uma vez que a matéria em litígio restringia-se
ao indeferimento do pedido de ressarcimento por erro de preenchimento do tipo
de crédito no PER, não tendo havido, em sede despacho decisório, qualquer
apreciação da matéria de direito relativo ao pedido de ressarcimento de créditos
presumidos com fulcro nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010.
A adoção do resultado da diligência configuraria supressão da competência
originária para análise do pedido de ressarcimento e da primeira instância
julgadora, quanto a seu eventual indeferimento.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.865 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902473/2015-01
18
Neste sentido, o Parecer Normativo Cosit no 2/2016, cuja ementa, parcialmente,
transcrevo abaixo, o qual dispôs que o afastamento de questão preliminar implica
em devolução dos autos para a unidade de origem para continuação da análise do
direito creditório e novo trâmite processual no rito do Decreto no 70235/1972:
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO EM
QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE APENAS
ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto
à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe
à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não
apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e
disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que
trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45;
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 74.
Diante do exposto, voto para rejeitar as preliminares e, no mérito, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para retornar os autos à unidade de
origem para que seja proferido novo despacho decisório relativo ao pedido de
ressarcimento de créditos presumidos com fulcro nos artigos 56-A e 56-B da Lei no
12.350/2010.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial a este pedido.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para superar o erro material na indicação do tipo de
crédito e determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que seja proferido novo
Despacho Decisório relativo ao pedido de ressarcimento de créditos presumidos, com fulcro nos
artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1894
DF CARF MF
Original